Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708070-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO MAURICIO DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POUPANÇA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de verba salarial do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC/15. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores constritos, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, encontrados em conta poupança, porquanto necessários à subsistência da devedora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, independentemente da modalidade de aplicação financeira (conta corrente, poupança ou investimento), ressalvadas apenas as hipóteses de fraude, má-fé ou abuso de direito, não demonstradas no caso concreto. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é inviável a fixação originária de honorários sucumbenciais em grau recursal, cabendo ao tribunal apenas a majoração de verba já arbitrada em instância anterior. Inexistindo condenação prévia em honorários advocatícios na decisão agravada em primeiro grau, mostra-se indevida a fixação promovida pelo Tribunal de origem no julgamento do agravo de instrumento. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento em parte ao recurso especial.&lt;br&gt; (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.599.013/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029